Tribunal: TJDFT
Processo: 0707236-28.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO DAS VIAS DE FATO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento da tese de absolvição por falta de provas. Contudo, plausível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato, sendo necessária a aplicação do instituto da emendatio libelli para que o réu receba a reprimenda adequada cabível, atribuindo definição jurídica diversa.
2. Restou comprovada a materialidade e a autoria da contravenção de vias de fato e do crime de descumprimento das medidas protetivas de urgência, não havendo que falar em absolvição.
3. Como é sabido, a emendatio libelli trata da possibilidade de emendar/reparar/consertar a acusação. Dessa forma, não há alteração dos fatos imputados, pois foram corretamente descritos pela acusação, mas sim alteração da classificação jurídica da conduta tipificada.
4. De acordo com o estabelecido no art. 42 do Código Penal, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação nos estabelecimentos referidos em lei, computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança. Destarte, conclui-se que, com a detração penal, o réu já cumpriu integralmente a pena.
5. Recurso desprovido.